Tribunal: TJMT
Processo: 1018256-30.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ E O JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL - AÇÃO AJUIZADA POR ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA - PROCESSAMENTO NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - LEI 12.153/2009 - ART. 5o - ROL TAXATIVO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1 - A organização religiosa não está inserida no rol de legitimados que podem demandar nos Juizados Especiais da Fazenda Pública (art. 5o da Lei 12.153/2009).
2 - As organizações religiosas não podem ser enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte, bem como estas não podem figurar nos polos passivos e ativos da ação perante o juizado especial, uma vez que são integrantes do terceiro setor, o que as exclui do rol taxativo do artigo 5o da Lei n. 12.153/09.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018256-30.2019.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Exclusão - ICMS, Alíquota, PIS, COFINS - Importação, Fornecimento de Energia Elétrica, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZ DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CUIABA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IGREJA BATISTA NACIONAL MONTE SIAO - CNPJ: 10.557.061/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ E O JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL -
AÇÃO AJUIZADA POR ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA - PROCESSAMENTO NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - LEI
12.153
/2009 - ART.
5o
- ROL TAXATIVO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

1 - A organização religiosa não está inserida no rol de legitimados que podem demandar nos Juizados Especiais da Fazenda Pública (art. 5o da Lei 12.153/2009).

2 - As organizações religiosas não podem ser enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte, bem como estas não podem figurar nos polos passivos e ativos da ação perante o juizado especial, uma vez que são integrantes do terceiro setor, o que as exclui do rol taxativo do artigo 5o da Lei n. 12.153/09.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma
:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o
Juizado Especiais da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
e o
Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
.

Na espécie, trata-se de
Ação Declaratória C/C Repetição de Indébito e Pedido de Tutela de Evidência
interposto pela
Igreja Batista Nacional Monte Sião
em face do
Estado de Mato Grosso
, na qual a parte autora objetiva o reconhecimento da imunidade tributária concernente ao recolhimento de ICMS incidentes sobre o consumo de energia elétrica, bem como sejam os valores ressarcidos em dobro, cujo valor atribuído à causa é de R$ 1.000,00 (mil reais).

Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, todavia, este declinou da competência sob o fundamento de que
o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, bem como as partes atendem aos requisitos previstos no art. 5o da Lei no 12.153/09, e que a matéria em apreço não se insere nas vedações contidas no § 1o do artigo 2o da referida lei, portanto a competência é do Juizado Especial.

Por sua vez, o Juízo Suscitante alega que não cabe ao Juizado processar e julgar a demanda, uma vez que as organizações religiosas, não podem ser enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte, bem como estas não podem figurar nos polos passivos e ativos da ação, uma vez que são integrantes do terceiro setor, o que as exclui do rol taxativo do artigo 5o da Lei n. 12.153/09, razão pela qual não se insere na competência do juízo.

Por decisão desta Relatora, foi determinado ao
Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital,
para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência. (ID n.
27846996
).

Decorreu o prazo para o Juízo Suscitado apresentar informações, conforme certidão de ID n.
33702955 - Pág. 1.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pelo
pela procedência do presente conflito de competência, a fim de declarar como competente o Juízo Suscitado, ou seja, o Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital.
(ID n.

35773498).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o
Juizado Especiais da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
e o
Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
.

Na espécie, trata-se de
Ação Declaratória C/C Repetição de Indébito e Pedido de Tutela de Evidência
interposto pela
Igreja Batista Nacional Monte Sião
em face do
Estado de Mato Grosso
, na qual a parte autora objetiva o reconhecimento da imunidade tributária concernente ao recolhimento de ICMS incidentes sobre o consumo de energia elétrica, bem como sejam os valores ressarcidos em dobro, cujo valor atribuído à causa é de R$ 1.000,00 (mil reais).

Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, todavia, este declinou da competência sob o fundamento de que
o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, bem como as partes atendem aos requisitos previstos no art. 5o da Lei no 12.153/09, e que a matéria em apreço não se insere nas vedações contidas no § 1o do artigo 2o da referida lei, portanto a competência é do Juizado Especial.

Compulsando os autos, observa-se que o Juízo Suscitante alega que não cabe ao Juizado processar e julgar a demanda, uma vez que as organizações religiosas, não podem ser enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte, bem como estas não podem figurar nos polos passivos e ativos da ação, uma vez que são integrantes do terceiro setor, o que as exclui do rol taxativo do artigo 5o da Lei n. 12.153/09, razão pela qual não se insere na competência do juízo.

Pois bem.

A controvérsia existente no presente conflito negativo de competência é verificar se compete ou não ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações ajuizadas por instituições religiosas e que se enquadram no conceito de instituições filantrópicas e, portanto, sem fins lucrativos.

Ao apreciar as peculiaridades do caso e o direito aplicável, é de se concluir que o Autor, instituição religiosa, não possui legitimidade para demandar no Juizado Especial da Fazenda Pública e, assim, o feito não pode seguir seu trâmite nesse juízo, conforme será exposto.

Isso porque, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública não é delimitada apenas pelo valor da causa ou da matéria versada nos autos, considerando que existem restrições no art. 2o, § 1o, da Lei no
12.153
/2009 a respeito de ações que não podem tramitar por essa via.

Além desses critérios, deve também ser averiguado se o autor e o réu possuem legitimidade para ser parte nos Juizados Especiais da Fazenda Pública. A legitimidade para ser parte nesse juízo específico está disposta no art. 5o da Lei
Federal no. 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, estabelece em seu artigo 5o que:

Art. 5o - Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I - como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no
123
, de 14 de dezembro de 2006;

II - como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.

In casu
, consta do polo ativo, a
Igreja Batista Nacional Monte Sião,
e de acordo com o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica acostada aos autos no ID n. 26136985, exerce atividades de organizações religiosas, portanto,
não integrante do rol de pessoas figurantes como autores no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, motivo pelo qual se impõe declarar competente o Juízo suscitado.

O rol previsto no dispositivo acima é taxativo. A propósito:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO AJUIZADA POR ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA - PROCESSAMENTO NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - LEI 12.153/2009 - ART. 5o - ROL TAXATIVO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. -
A organização religiosa não está inserida no rol de legitimados que podem demandar nos Juizados Especiais da Fazenda Pública (art. 5o da Lei 12.153/2009).

(TJ-MG - CC: 10000191077601000 MG, Relator: Habib Felippe Jabour (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/11/2019, Data de Publicação: 3/12/2019). [Destaquei]

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE MULTA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AJUIZAMENTO DA DEMANDA POR ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO COM NATUREZA JURÍDICA QUE NÃO SE ENQUADRA EM UMA DAS HIPÓTESES DE LEGITIMIDADE ATIVA PREVISTAS NO ART. 5o, INC. I DA LEI No 12.153/2009. IMPOSSIBILIDADE DE ALARGAMENTO DAS OPÇÕES LEGAIS FEITAS PELO LEGISLADOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

(TJPR - 5a C. Cível em Composição Integral - CC - 1694337-8 - Guarapuava - Rel.: Desembargador Carlos Mansur Arida - Unânime - J. 12.9.2017)

Portanto, como
consta no polo ativo organização religiosa, não integrante do rol de pessoas figurantes como autores no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, motivo pelo qual se impõe declarar competente o Juízo suscitado.

Com estas considerações, em consonância com o parecer do Ministério Público,
JULGO PROCEDENTE
o conflito negativo e declaro competente o
Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, para processar e julgar a
Ação Declaratória C/C Repetição de Indébito e Pedido de Tutela de Evidência
interposto pela
Igreja Batista Nacional Monte Sião
em face do
Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021